Tribunal: TJDFT
Processo: 0738135-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. MANUTENÇÃO.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto contra decisão que, em sede de embargos de terceiro, determinou a suspensão do cumprimento da medida de busca e apreensão do veículo objeto dos autos.
II. Questão em discussão
2. Avaliar se a decisão proferida nos embargos de terceiro merece reforma, diante da alegação de que a transferência do veículo entre o proprietário original e o agravado foi realizada de forma clandestina.
III. Razões de decidir
3. O agravo de instrumento não comporta dilação probatória dado que, em seu âmbito, resolvem-se apenas questões incidentes. Se a matéria alegada em agravo exige dilação probatória, nega-se provimento ao recurso e mantém-se a decisão monocrática.
4. Ao menos em princípio, o embargante se caracteriza adquirente de boa-fé, devendo ser assegurada a proteção liminar, como forma de manter o estado de coisas constituído.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido.